Tribunal: TJDFT
Processo: 0718922-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA E JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA. INJÚRIA. ARTIGO 140, § 3o, CP. ADO 26. STF. NÃO ALCANCE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA.
1. Não há que se falar em crime de injúria qualificada se da conduta não se verifica o elemento discriminação por condição e orientação sexual, mesmo porque não há nos autos notícias sobre eventual orientação sexual da vítima, de maneira que a conduta do investigado de, em meio de um entrevero familiar, se referir ao ofendido como “veado” mais se amolda ao crime previsto no art. 140, caput, do CP, cuja competência é do Juizado Especial Criminal.
2. Conflito de jurisdição conhecido e declarado competente o Juízo suscitado, Juízo da Juizado Especial Criminal de Ceilândia/DF.